Tribunal: TJBA
Processo: 8080065-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080065-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: JESSICA CARVALHO DA SILVA

Advogado(s)
:
DAVID OLIVEIRA DA SILVA, VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS

ACORDÃO

Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Provimento do recurso para reformar a decisão que determinou o custeio de medicamento à base de Cannabidiol.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de medicamento à base de
Cannabidiol
para tratamento domiciliar de transtornos psiquiátricos.

II. Questões em discussão: As questões em discussão consistem em: (i) saber se é obrigatória a cobertura de medicamento não constante do rol da ANS, para uso domiciliar; (ii) saber se, em cognição sumária, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano reverso.

III. Razões de decidir: A cobertura dos planos de saúde é regida pela Lei nº 9.656/98 e pelo rol de procedimentos da ANS, que, em regra, é taxativo. A Lei nº 9.656/98, em seu art. 10, VI, exclui expressamente a cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, com exceções que não se aplicam ao caso. A Lei nº 14.454/2022, embora flexibilize a taxatividade do rol, impõe à parte autora o ônus de comprovar, por meio de evidências científicas robustas, a eficácia do tratamento e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz na lista da ANS, o que não ocorreu em sede de cognição sumária. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento de alto custo, de uso contínuo e não previsto no contrato ou no rol da ANS, sem a devida instrução probatória, representa risco ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato e configura perigo de dano reverso.

IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A obrigação de custeio por parte das operadoras de saúde limita-se aos procedimentos listados no rol da ANS e às hipóteses previstas em lei, não incluindo, em regra, medicamentos para uso domiciliar, conforme art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98. 2. A concessão de tratamento não previsto no rol da ANS, com base na Lei nº 14.454/2022, requer a demonstração inequívoca dos requisitos legais, o que demanda, em geral, dilação probatória, sendo incabível em sede de tutela de urgência quando ausente prova pré-constituída robusta. 3. A ausência de probabilidade do direito da autora, somada ao risco de dano reverso à operadora, impede a concessão da tutela de urgência para fornecimento de tratamento de alto custo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10, VI; Lei nº 14.454/2022; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.889.704/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8080065-54.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e como Agravado, JESSICA CARVALHO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada do sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora